Tribunal: TCU
Processo: 028.928/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7474/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 250, I, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2620/2013-TCU-Segunda Câmara , dar ciência desta deliberação e da instrução que a suporta à Secretaria Executiva do Ministério da Economia e à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.928/2011-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Indústrias Verolme Ishibras S.A. (28.500.320/0001-20) e Polipar Gerenciamento e Administração Ltda. (02.761.087/0001-45) 1.2. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.